Tribunal: TJSP
Processo: 0000640-05.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000640-05.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ALTIERI HELDER PEREIRA PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-05.2017.8.26.0617 -Voto no 36.109
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000640-05.2017.8.26.0617
Comarca de São José dos Campos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.109
Apelações Criminais - Furto qualificado na modalidade
tentada - Concurso de agentes Sentença condenatória
Pretendido
o
abrandamento
do
regime
prisional
-
Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e qualificadora
suficientemente demonstradas
Réu confesso - Palavras
da vítima e dos policiais assaz importantes e valiosas na
apuração dos fatos - Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório
Penas e
regimes prisionais mantidos
Réu portador de má
conduta social, ostentando condenações definitivas por
crimes anteriores. Recurso não provido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que por infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, combinado com o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, Altieri Helder Pereira
Paiva foi condenado às penas de 8 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 3 (três) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre. Busca o abrandamento
do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-05.2017.8.26.0617 -Voto no 36.109
3
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante dos corréus (fls. 2/10) de exibição, apreensão e entrega (fls.
15/163) e de avaliação (fls. 17), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
O acusado confessou, na Delegacia, a autoria
da prática criminosa que lhe é imputada, contando que arrombou a
janela do quarto para entrar e que, quando a Polícia chegou, seus
comparsas ainda estavam dentro da residência, mas ele conseguiu fugir
em seu Siena, cor prata, placas DSZ-2957 (fls. 61/62).
Em Juízo, foi-lhe decretada a revelia (fls.
339/340).
A confissão do apelante, ainda que somente na
fase extrajudicial, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar
plena e consistente ressonância nos demais elementos probantes
amealhados nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório (art.
197, CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-05.2017.8.26.0617 -Voto no 36.109
4
Oportuno recordar, a propósito, que a confissão
"... vale não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova
colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
O corréu Bruno também confessou a prática do
crime em Juízo (mídia audiovisual).
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
os policiais militares Mário e Samuel esclareceram, em Juízo, que foram
acionados, via COPOM, para atenderem a uma ocorrência de furto em
residência e deslocaram-se prontamente ao endereço indicado. Ao
chegarem, deparam-se com dois indivíduos já no interior do imóvel,
sendo que traziam alguns objetos em suas mãos, entre eles uma
televisão. Ambos foram detidos. Em buscas pelo imóvel, notaram que os
agentes teriam adentrado pela janela de um dos quartos. A porta foi
forçada, o que ocasionou danos ao miolo, apesar de a tranca ter
resistido. Durante a detenção dos dois indivíduos no interior da
residência, identificados como os acusados Pedro e Bruno, um terceiro
indivíduo, que estava no veículo Siena, de cor prata, placas DSZ-2957,
empreendeu fuga. Os acusados, Pedro e Bruno, detidos, informaram que
foram conduzidos ao local do furto pelo indivíduo que se encontrava no
veículo supracitado, um amigo de alcunha “Vesgo”, morador da região
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-05.2017.8.26.0617 -Voto no 36.109
5
norte. Disseram que ele receberia parte da quantia conseguida com a
venda dos objetos subtraídos. O veículo em questão encontrava-se
registrado em nome de uma loja. A perícia técnica foi requisitada para o
local, que se manteve preservado (mídia audiovisual).
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos
policiais merecem inteira acolhida, já porque eles também não conheciam
o apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse
mesmo praticado o crime descrito na denúncia; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não
há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-05.2017.8.26.0617 -Voto no 36.109
6
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
A testemunha Flávio, filho da proprietária do
imóvel, disse ter tomado conhecimento dos fatos por meio de uma tia,
vizinha da residência de sua mãe. Ela o informou que dois homens
haviam sido presos no interior da casa de sua mãe. Soube que os
furtadores haviam entrado no local mediante arrombamento de uma
janela e subtraído alguns objetos. Ao saber do ocorrido, compareceu
rapidamente na delegacia e constatou que os objetos a ele apresentados
pertenciam à sua mãe, e os avaliou em R$2.000,00 (dois mil reais). Não
chegou a ir ao local dos fatos, razão pela qual não soube informar como
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-05.2017.8.26.0617 -Voto no 36.109
7
estaria ou em que estado se encontravam a janela e a porta. Afirmou,
ainda, que não presenciara a ocorrência do furto (mídia audiovisual).
Portanto, e certamente por tais razões a
combativa Defesa sequer enveredou para o pleito absolutório, a autoria
delitiva está cabalmente comprovada, seja porque os policiais prenderam
os corréus durante a prática do crime, no interior da residência da vítima
e, assim, recuperaram os objetos que seriam subtraídos; seja porque
eles afirmaram terem visto a fuga do acusado, no veículo mencionado;
seja porque o apelante confessou os fatos, com riqueza de detalhes, na
Delegacia.
Impende observar, ainda, que a qualificadora
prevista no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal está bem
delineada nos autos, consoante os seguros relatos dos policiais militares
corroborados pela confissão dos réus.
Por outro vértice, a ação dos furtadores
circunscreveu-se mesmo aos lindes da tentativa, sobretudo porque os
corréus estavam separando os bens, no interior da residência, quando
foram abordados pelos policiais militares.
Portanto, tendo em vista o mínimo iter criminis
percorrido, mostra-se de todo adequada a redução máxima (2/3 - dois
terços).
Destarte,
suficientemente
provadas
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-05.2017.8.26.0617 -Voto no 36.109
8
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, as penas-base foram fixadas acima
do mínimo legal em razão de o acusado ostentar condenações por crimes
anteriores, com trânsito em julgado no curso deste processo (fls.
302/306), e que foram corretamente consideradas como má conduta
social pela Magistrada sentenciante.
Na fase intermediária, reconhecida a atenuante
da confissão, as penas foram corretamente diminuídas em 1/6 (um
sexto).
Na derradeira fase, as reprimendas foram
escorreitamente reduzidas em 2/3 (dois terços), em razão da tentativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-05.2017.8.26.0617 -Voto no 36.109
9
consoante já mencionado.
O regime semiaberto foi acertadamente eleito,
malgrado o quantitativo da pena e não se cuidar de crime cometido com
violência ou grave ameaça, o intermediário se mostra mesmo necessário
e o mais adequado à espécie, mercê da má conduta social réu, que
ostenta condenações definitivas inclusive por crime idêntico, o que
demonstra que as punições por ele experimentadas não lhe
proporcionaram a necessária conscientização, de nada valendo, portanto,
a prevenção especial, sem nenhum efeito intimidativo no caso concreto,
a fazer despontar a periculosidade do agente e a recomendar, de
conseguinte, a imposição do regime prisional diverso para o início do
desconto da pena corporal, como sinal de maior reprovabilidade de sua
repetida conduta.
Não há que se falar, ainda, em bis in idem
diante do uso da má conduta social para elevar as penas e fixar regime
mais gravoso, uma vez que a Lei é clara ao permitir a utilização das
circunstâncias judiciais para a eleição do regime prisional, em perfeita
obediência e harmonia com o princípio constitucional da individualização
das penas.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente que ostenta diversas condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-05.2017.8.26.0617 -Voto no 36.109
10
definitivas e dotado de vistosa periculosidade, como assinalado alhures,
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de
concessão de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das
Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator